Tribunal: TJBA
Processo: 8024689-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024689-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MARIA CAROLINA PAREJA GARCIA

Advogado(s)
:
MOISES RONACHER DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR
DEFERIDA NA ORIGEM
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO D
A
DEVEDOR
A
. ENTREGA COMPROVADA. FINALIDADE ATINGIDA. MORA CONFIGURADA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.

DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O credor fiduciário tem direito à resolução contratual e à restituição do bem móvel, por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão, tendo-se, como pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a comprovação da constituição em mora do devedor.

2. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi devidamente entregue, por meio de carta com aviso de recebimento, o que vale dizer que houve a constituição em mora da devedora.

3. A possibilidade de se admitir a aplicação da teoria do adimplemento substancial como forma de se obstar a busca e apreensão do bem, seria impedir o credor fiduciário de exercer seu direito, cuja expressa previsão legal encontrava-se claramente destacada no momento da realização do contrato. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024689-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, e, como agravada,
MARIA CAROLINA PAREJA GARCIA RONACHER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)